Tribunal: TJES
Processo: 0003662-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003662-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

PENAL E PROCESSUAL PENAL.

ROUBO

QUALIFICADO

PELO USO DE

SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
MAUS ANTECEDENTES.
EXASPERAÇÃO MANTIDA.

SEGUNDA FASE.

CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA

NO ART.

61, II, ALÍNEA J, DO CÓDIGO

PENAL. AFASTADA. AUSÊNCIA DE NEXO

CAUSAL ENTRE A CONDUTA E A PANDEMIA
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O juízo singular,
ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal,
considerou negativamente a
penas a
relativa a
os maus antecedentes, não havendo
qualquer
impropriedade na exasperação da pena-base em 08 (oito) meses,
eis que
arbitrada
dentro das balizas
fixadas pela
jurisprud
ência pátria.

2
. Com razão a defesa quando
requer a exclusão da agravante r
eferente
à calamidade pública
decorrente da
pandemia de COVID-19,
já que a mencionada
circunstância só pode
ser considerada
quando
restar
comprovad
o o nexo de causalidade entre a situação
calamitosa
e a conduta do agente, não sendo
esta a hipótese dos autos.

3
.
No caso,
houve
o
increment
o de

11 (onze)
meses

na segunda fase da dosimetria
,

em

razão do reconhecimento de
duas circunstâncias
agravantes
,
repita-se, r
eferentes
à reincidência e à calamidade pública,
bem
abaixo dos
parâmetros
jurisprudenciais
de
1/6
(um sexto)
sobre a pena-
base, cujo cálculo
resultaria no acréscimo de

0
9
(nove)
meses e 10
(dez)
dias para cada
agravante
.
Dito isto,
mant
ém-se o
parâmetro firmado pelo juízo singular para
reduz
ir
a pena
final para 05
(
cinco
) anos,
03 (três) meses e 15
(quinze)
dias.

4
. Quanto ao pedido de
concessão de assistência judiciária gratuita
e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

5
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0003662-48.2021.8.08.0030

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRESSA DAS GRACAS CAMPISTA MACHADO - ES22128-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 00
03662
-
48
.20
21
.8.08.003
0

APELANTE:
FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA DO CARMO

em face da sentença de fls. 1
00
/1
03
proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de Linhares
,
que, nos autos da denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, condenou
o réu
à pena de 05 (cinco) anos
e 07 (sete) meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
inicial fechado
, além do pagamento de 1
3
(
treze
) dias-multa,
e
m face do cometimento da conduta descrita no art. 15
7
,
caput
,
c/c art. 61, II, alínea
j,
ambos do
Código Penal.

Em razões de fls. 111/119, a defesa
busca
a redução da pena-base para o mínimo legal afastando as circunstâncias valoradas negativamente; a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, alínea
j
, do Código Penal e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões às fls. 1
20/122
, pelo desprovimento do recurso, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça
pelo parcial provimento para extirpar
a agravante na forma pleiteada
(ID 3964981).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que no dia 11/05/2021, por volta das 08h45min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Padaria Castelari”, localizado na Av. Presidente Emílio Garrastazu Médici, em Linhares, o denunciado, com vontade livre e consciente, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 111,00 (cento e onze reais), de propriedade da vítima Josivaldo Antônio Castelari.

Consta que a vítima avistou o
recorrente
se aproximar de sua funcionária que estava no caixa e anunciar o assalto dizendo “não reage, é um assalto, eu estou armado”, momento em que mostrou o simulacro de arma que estava em sua cintura.

Após o roubo, o
apelante
em
preendeu fuga, mas foi localizado por Policiais Militares e reconhecido pela vítima.

Consta ainda que o crime foi praticado durante
o
estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de COVID-19.

Pois bem.

Como visto,
não há insurgência quanto à autoria e materialidade do crime.

As
sim
,
p
asso a analisar a dosimetria da pena
aplicada ao réu
, único ponto de irresignação recursal.

Na espécie, o édito sentencial restou assim fundamentado:

“
(...
)
Consoante o preceito secundário do delito recortado no art. 157,
caput
, do CP, a pena em abstrato é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
é a normal; O Réu possui
maus antecedentes
, visto que ostenta duas condenações definitivas, sendo que uma delas será reservada para análise na segunda fase da dosimetria, afastando, com isso, eventual
bis in idem;
poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
e sua
personalidade
, razão pela qual não há como valorá-las negativamente; os
motivos
do crime são inerentes ao tipo; as
circunstâncias
e as
consequências
são normais ao delito; a
vítima
em nada contribuiu para o delito.

(...)
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Presentes as circunstâncias agravantes da reincidência e do crime cometido em calamidade pública, elevo a pena para
05 (CINCO) ANOS

E

07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO E 13

(TREZE) DIAS-MULTA
.

À míngua de atenuantes, causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena neste patamar.
(...)”

V
ejo que a d. Magistrada,
ao analisar as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal,
considerou negativamente a
penas a
relativa a
os maus antecedentes
do denunciado
, não havendo
qualquer
impropriedade na exasperação da pena-base em 08 (oito) mese
s, eis que
arbitrada
dentro das balizas
fixadas pela
jurisprud
ência pátria.

Em
prosseguimento, a defesa requer a exclusão da agravante re
ferente
à calamidade pública
decorrente da
pandemia de COVID-19. Nesse ponto, com razão, já que a
mencionada
circunstância só pode
ser considerada
quando
restar
comprovad
o o nexo de causalidade entre a situação
calamitosa
e a conduta do agente, não sendo
esta
a hipótese dos autos.

E, c
omo visto,
houve
o
increment
o de

11 (onze)
meses

na segunda fase da dosimetria
,

em

razão do reconhecimento de
duas circunstâncias agravantes
,
repita-se, r
eferentes
à reincidência e à calamidade pública,
bem
abaixo dos
parâmetros
jurisprudenciais
de
1/6
(um sexto)
sobre a pena-
base, cujo cálculo
resultaria no acréscimo de

0
9
(nove)
meses e 10
(dez)
dias para cada
agravante
.

Dito isto,
mantenho o parâmetro firmado pelo juízo singular para
reduz
ir
a pena
final para
05
(
cinco
) anos,
03 (três) meses e 15
(quinze)
dias
.

Em tom de conclusão, quanto ao pedido de
concessão de
assistência judiciária gratuita

e, consequentemente, de isenção das custas, sabe-se que este deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, diante da possibilidade de alteração das condições financeiras do apenado após a condenação.

Ante todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

05

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)